Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRECLUSÃO. ASSINATURA DIGITAL EM LAUDO DE VISTORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS LOCATÁRIOS. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, decretou a rescisão do contrato de locação residencial por culpa dos locatários e os condenou, solidariamente, ao pagamento de aluguéis, encargos contratuais e despesas com reparação de danos materiais no imóvel, no valor histórico de R$ 9.615,75 (nove mil seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), afastada apenas a cobrança de honorários contratuais.
2. O recorrente pretende afastar a condenação relativa aos danos no imóvel, excluir a responsabilidade solidária ou limitá-la à cota-parte de 50% (cinquenta por cento), bem como reduzir as penalidades contratuais aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a validade probatória do laudo de vistoria de entrada do imóvel firmado com assinatura digital, a existência de responsabilidade solidária entre os locatários e a possibilidade de redução da cláusula penal diante da cumulação da multa moratória de 10% (dez por cento) com a multa compensatória equivalente a três aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se a preclusão quanto à alegação de invalidade técnica da assinatura digital aposta no laudo de vistoria, ante a ausência de impugnação específica e de requerimento de prova pericial no momento processual oportuno.
5. Mantém-se a validade do laudo de vistoria de entrada, especialmente quando confrontado com o laudo de saída e os demais documentos constantes dos autos, suficientes para comprovar a existência de danos no imóvel e a necessidade de reparos. 6. Afirma-se a responsabilidade solidária dos locatários, nos termos do art. 2o da Lei no 8.245/1991, inexistindo cláusula contratual expressa apta a afastar a presunção legal de solidariedade. 7. Considera-se legítima a cumulação da multa moratória de 10% (dez por cento), incidente sobre os aluguéis em atraso, com a cláusula penal compensatória equivalente a três aluguéis, uma vez que, conforme esclarecido na r. sentença, as penalidades possuem naturezas jurídicas distintas e decorrem de fatos geradores autônomos, sendo a primeira vinculada ao inadimplemento das obrigações mensais e a segunda aplicada em razão de infração contratual específica quanto a deveres acessórios assumidos no contrato de locação, inexistindo bis in idem ou excesso manifesto apto a justificar a redução judicial prevista no art. 413 do Código Civil. 8. Mantém-se a r. sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o, e 413. Código de Processo Civil, arts. 369, 373, 487, I, 509, §2o, 523, 85, §2o e §11, e 86, parágrafo único. Lei no 8.245/1991, arts. 2o, 9o, III, e 23, I e XII. Lei no 14.905/2024.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, Acórdão no 2003536, Processo no 0702672-71.2024.8.07.0019, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 04/06/2025, DJe de 09/06/2025. TJDFT, Acórdão no 2096199, Processo no 0727398-48.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 25/02/2026, DJe de 13/03/2026. TJDFT, Acórdão no 1938108, Processo no 0720981-34.2023.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 23/10/2024, DJe de 12/11/2024.